Tribunal: TJMT
Processo: 1018025-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018025-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVANTE), DANIELLA LEONEL DA SILVA - CPF: 668.672.909-49 (AGRAVADO), HAROLDO COSTA DA SILVA - CPF: 482.834.449-72 (AGRAVADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – VEÍCULO NOVO – DEFEITOS DEMONSTRADOS – DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO DE OUTRO VEÍCULO SIMILAR PARA O CONSUMIDOR – NECESSIDADE – ART. 18 DO CDC –

PROBABILIDADE DO DIREITO DOS RECORRIDOS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante a presença da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Sendo a decisão provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, em face da decisão prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Cautelar Inominada no 1002429-28.2020.8.11.0037, movida por DANIELLA LEONEL DA SILVA e HAROLDO COSTA DA SILVA, deferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora, ora agravada, para determinar, dentre outros, a disponibilização de veículo reserva da mesma marca e categoria à parte autora, até ulterior deliberação judicial.

Aduz a recorrente, em síntese, que a decisão prolatada merece reforma, pois prova documental de reclamos efetuados pela autora não é suficiente para demonstrar a efetiva ocorrência de vícios de fabricação, o que somente poderia ser constatado através de perícia.

Esclarecem que o deferimento se deu sem a prévia análise técnica (pericial) sobre o veículo dos Agravados, inexistindo prova suficiente de perigo da demora, o que demonstra que a concessão da tutela foi por demais precoce, não tendo os mesmos feito prova em contrário que ensejasse o fornecimento de carro reserva.

Argumentam que o veículo está em bom estado e ainda, foi realizado teste de rodagem, sendo constatado apenas que a bateria do veículo estava descarregada e que, ao recarregá-la, o veículo voltou a funcionar perfeitamente.

Desse modo, requer a concessão de liminar recursal, a fim de determinar a suspensão da decisão atacada, no mérito, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de revogar a tutela de urgência concedida.

Conforme demonstrado na petição de ID 58007970, o preparo recursal foi recolhido em dobro.

Liminar indeferida em decisão de ID 60755481.

Em contrarrazões de ID 55423961 os agravados refutam
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de Ação Cautelar Inominada ajuizada pelos agravados, visando o fornecimento de carro reserva e laudo mecânico em razão de o veículo zero quilômetro Jeep Compass Longitude, de placa QBL-1420 adquirido junto à agravante, após aproximadamente cinco meses de uso, na data 17.11.2017, ter apresentado o primeiro defeito (apagão geral) e, após isto, não ter mais funcionando plenamente, até que em meados do ano de 2019 houveram novos “apagões” e manutenções, que lhe causaram toda a sorte de transtornos, ocasionando a propositura da presente demanda.

O Juízo
a quo
determinou, liminarmente, dentre outros, a disponibilização de veículo reserva da mesma marca e categoria pela recorrente aos recorridos, até ulterior deliberação judicial.

Contra essa decisão insurge-se a fabricante recorrente, pelas razões narradas no relatório.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso encontram-se configurados.

In casu
, numa análise perfunctória, não restou evidenciada a probabilidade do direito da agravante, pois o próprio Juízo
a quo
reconheceu que a ré, ora recorrente, na condição de fabricante, é responsável pelo veículo por ela fabricado e vendido aos autores, ora recorridos, que ainda se encontra no prazo de garantia.

A propósito, assim se posicionou o Magistrado de primeiro grau:

“Sob tal conjuntura, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente a nota fiscal no 000017857 (Num. 32418379) relativa à aquisição do veículo automotor e as sucessivas Ordens de Serviço para reparos veiculares (NUm. 32299944 a Num. 32299990).

Não se pode olvidar, outrossim, o risco de dano irreparável decorrente da desconformidade do veículo com as condições mínimas de segurança e funcionamento, comprometendo a integridade física dos usuários, além da privação do meio de locomoção familiar.”

De acordo com a lição de Fredie Didier Jr,
“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela/ Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 11. Ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. fl. 607.)

Ausentes, portanto, os requisitos a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – CONCEDIDA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PRESENTES - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. Exatamente por reconhecer a PRESENÇA dos REQUISITOS autorizadores da medida de urgência requerida pela Agravada na instância inicial, lhe foi indeferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado a quo.”
(N.U 1003935-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

De mais a mais, sendo a decisão provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021